Tribunal: TJDFT
Processo: 0701331-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0701331-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREFEITURA COMUNITARIA DA CHACARA N. 154-2 DO BAIRRO VICENTE PIRES DE TAGUATINGA-DF AGRAVADO: CLAUDIA APARECIDA FIGUEIREDO DE CARVALHO E MELLO D E S P A C H O Em consulta aos autos originários, verifica-se a prolação de sentença, que extinguiu o procedimento, sem exame de mérito, precisamente porque a autora, ora agravante, deixou de cumprir a r. decisão agravada. Em face da sentença acima mencionada, a agravante interpôs apelação, sede em princípio atualmente adequada à apreciação da controvérsia devolvida à análise pelo presente agravo. Diante de tais considerações e em atenção ao art. 10 do CPC, manifeste-se a agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da subsistência do interesse recursal, justificando-o, se o caso, diante de possível perda do objeto deste agravo. Após, conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora